Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717923-22.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: MARISA MATOS DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que houve Renúncia pelos patronos dos Apelantes e determinada a intimação por AR os mesmos permanecerem inertes. Assim encaminhe-se os autos para a Defensoria Pública se manifestar em 5(cinco) dias e com ou sem manifestação reinclua-se o feito em pauta para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator